Tribunal: TJES
Processo: 5002107-45.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002107-45.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO VIANA e outros

APELADO: VANDERVALDO FERREIRA SOUTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SUSPENSÃO DO PROCESSO COMO MEDIDA DE TRANSIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Viana contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal. O embargante alega a existência de omissão quanto à possibilidade de suspensão do feito como medida de justa transição para adequação aos requisitos do Tema 1.184 do STF, afirmando que não lhe foi oportunizada a manifestação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a suspensão processual prevista no Tema 1.184 do STF, e se houve cerceamento do direito de manifestação do Município antes da extinção definitiva da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e prestam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e exauriente a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, não havendo que se falar em vício de fundamentação.

5. A decisão recorrida consigna expressamente a possibilidade de suspensão do feito como medida de transição, mas observa que o Município, embora intimado no primeiro grau, não demonstrou a adoção de medidas extrajudiciais nem justificou o interesse na referida suspensão.

6. A pretensão de rediscutir o mérito da causa e adequar o provimento jurisdicional ao entendimento da parte reflete mero inconformismo, o que é inadmissível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, o
MUNICÍPIO DE VIANA
sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, argumentando que este não enfrentou a tese da suspensão processual como medida de justa transição para a adequação aos requisitos do Tema 1.184 do STF.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso vertente, contudo, verifica-se que não assiste razão ao embargante, porquanto o acórdão enfrentou de forma clara e exauriente a questão da aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024, inclusive mencionando expressamente a possibilidade de suspensão do feito e a ausência de pedido nesse sentido. Confira-se:

"Não bastasse isso, restou expressamente consignado no item “3” do Tema 1.184 a possibilidade de suspensão do feito executivo, como medida de justa transição, oportunizando-se prazo razoável para a adoção das providências que, a partir de então, devem ser realizadas previamente ao ajuizamento das demandas fiscais, quais sejam, tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, sob pena de não se reconhecer o interesse de agir.

[...]

Ademais, conquanto o apelante tenha afirmado nas razões recursais que “o Município, em sua manifestação, comprovou os mecanismos administrativos utilizados para análise ou não para extinção da execução fiscal” (ID 14701188), tem-se que tal alegação não encontra respaldo no contrato fático-processual.

E isso porque o Apelante, intimado do despacho ID 14701185, nada disse, em sua manifestação subsequente (petição ID 14701186), acerca dos requisitos fixados no Tema 1.184 do STF, limitando-se a requerer a adoção de diligências."

Dessa forma, observa-se que a extinção foi mantida não por desconhecimento da faculdade de suspensão, mas porque o Município, embora devidamente intimado no primeiro grau para se adequar às balizas do STF, deixou de demonstrar a adoção das medidas extrajudiciais ou de justificar o interesse na suspensão para tal fim, preferindo sustentar a inaplicabilidade das normas .

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)